Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-71.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011305-71.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Injúria, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MARIA ROSINEIA GOMES MADUREIRA - CPF: 652.261.781-15 (VÍTIMA), UILTON SANTANA DE SOUZA - CPF: 908.004.781-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILTON SANTANA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N 3.688/41) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DELITO NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

As palavras dirigidas à vítima não caracterizam qualquer tipo de ameaça de causar mal injusto e grave, circunstância que enseja a absolvição do acusado com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011305-71.2016.8.11.0055

APELANTE: UILTON SANTANA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

criminal
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, que condenou
UILTON SANTANA DE SOUZA
, à pena de 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), bem como da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

Narra a denúncia que em 01/02/2016, por volta das 21h30min, na residência da vítima, na cidade e Comarca de Tangará da Serra-MT, o apelante Uilton Santana de Souza, perpetrou vias de fato contra a vítima Maria Rosineia Gomes Madureira, sua ex-namorada. Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, o apelante ameaçou Maria Rosineia Gomes Madureira e Matheus Renan Gomes de Souza, filho do apelante e de Maria Rosineia, por palavras de causar-lhes mal injusto e grave. (id. 58195214)

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugna pela (i) absolvição através do reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a inexistência de dolo por parte do réu e temor por parte da vítima; (ii) reforma da sentença de forma a ser reconhecida a ausência de representação válida da vítima Matheus Renan Gomes de Souza para o delito de ameaça; (iii) a reforma da sentença, a fim de ser afastada a qualificadora do art. 61, II, “f”, do Código Penal para o crime de ameaça contra a vítima Matheus Renan Gomes de Souza (id. 58195237).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 58195241).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso (id. 63674963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILTON SANTANA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
UILTON SANTANA DE SOUZA
, contra decisão do Juízo
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
em razão da condenação do apelante pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), bem como da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

Colhe-se dos autos que (id. 58195214):

Fato 01

“Na data de 01/02/2016, por volta das 21h30min, na residência da vítima, localizada na Rua 40, esquina com a 32, no 1029-N, Novo Tarumã, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado UILTON SANTANA DE SOUZA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, perpetrou vias de fato contra a vítima Maria Rosineia Gomes Madureira, sua ex-namorada.”

Fato 02

“Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local do fato acima descrito, o denunciado Uilton Santana de Souza, prevalecendo das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Maria Rosineia Gomes Madureira, sua ex-namorada, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Fato 03

“Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local dos fatos acima descritos, o denunciado Uilton Santana de Souza, prevalecendo das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Matheus Renan Gomes de Souza, seu filho, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Narra a denúncia que na data dos fatos Matheus se envolveu em uma briga com seus tios que moram na residência de sua avó paterna, onde residia à época, e em razão da desavença foi para casa de sua genitora. Na ocasião dos fatos, o apelante foi em busca de seu filho, a fim de tomar satisfação dos fatos ocorridos, onde teria perpetrado o delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) contra Matheus Renan, bem como da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) contra a vítima Maria Rosineia.

Em sede de depoimento em juízo, a vítima Maria Rosineia Gomes Madureira informou que o apelante foi até a sua residência para conversar com o filho do casal, Matheus Renan a respeito da briga com um dos tios e que acabaram discutindo porque o apelante ameaçou de morte Matheus Renan, inclusive, empurrou Maria Rosineia mais de uma vez, no portão de sua residência.

Divergindo do seu depoimento prestado na fase policial, a vítima Maria Rosineia afirmou que o apelante não lhe ameaçou de morte, tendo ameaçado tão somente o filho do casal.

Na sentença o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia
, absolvendo o apelante pela prática do crime de ameaça em face de Maria Rosineia e
o condenando pelo crime de ameaça contra Matheus Renan e pela contravenção penal de vias de fato contra Maria Rosineia.

Com relação ao crime de ameaça contra Matheus
:

A defesa postula a absolvição do apelante pelo delito de ameaça, ao argumento de que não houve dolo na conduta do apelante e em momento algum pôde colher do feito que a vítima tenha se sentido amedrontada pela suposta ameaça.

Argumenta ainda que o depoimento da vítima confirma que não houve temor algum de sua parte, tendo o próprio Matheus consignado que aceitou o convite de seu pai para entrar no veículo e que eles teriam conversado enquanto trafegavam com o carro, sem demonstrar que o comportamento do apelante divergisse do natural. Descreveu ainda que após encerrarem a conversa sobre seu comportamento, o apelante o teria levado de volta para casa.

Em análise dos fatos, observo que a vítima Matheus Renan não demonstrou sentir medo ou temor do apelante ou mesmo receio de sofrer mal, ao contrário do narrado por sua genitora, ressaltou que seu pai só queria conversar com ele para esclarecer a situação de conflito que a própria vítima teria gerado no ambiente familiar paterno.

Em juízo, a vítima Matheus narrou os seguintes fatos:

“(...)
Eu me lembro que ocorreu uma briga entre eu e meu tio na casa da minha vó, eu tava morando lá, até então aconteceu essa briga por causa da minha mãe. Meu pai chegou lá, né? Chegou lá (...) ai ele chegou lá, me chamou, meio alterado, bêbado, ai me chamou, eu fui lá conversar com ele, ai ele me chamou pra dar uma volta com ele, ai minha mãe não queria que eu desse uma volta com ele, até então nós ia conversar só nós dois, ai minha mãe não queria deixar, ele acabou empurrando ela e eu entrei no carro e foi isso ai. Nós saímos e depois eu voltei (...) Ele xingou minha mãe, falou que ela não soube me criar, esse negócio de matar eu não me recordo muito bem não (...) Eu lembro dele ter empurrado ela, só. (...) Não, ele queria conversar, explicar o que aconteceu (...) Pra nós resolver.” (sic)

Verifica-se, que a própria vítima não apresentou temor à suposta ameaça, não havendo qualquer receio de que alguma ameaça viesse, de fato, se cumprir. Para configuração do delito previsto no art. 147 do CP, a ameaça deve atingir a paz de espírito da vítima, causando-lhe terror e pânico de lhe ser infringido um certo mal. Sem esse pressuposto satisfeito, não existe juridicamente ameaça.

Nesse sentido leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Nota-se que no caso em questão, trata-se de conflito familiar, não havendo ação com a real intenção de causar dano ou temor à vítima, não restando demonstrado temor gerado na vítima, não compreendem demonstrados os requisitos caracterizadores do delito de ameaça.

Neste prisma, colaciono jurisprudência do TJMG:

“(...) 2.
Inexistindo prova suficiente da promessa de prática de mal injusto e grave feita pelo acusado contra a vítima, bem como comprovado o contexto fático de acalorada discussão entre ambos - o que desnatura o dolo específico -, a absolvição quanto ao delito do art. 147 do CP é medida que se impõe
. (...)” - destaquei

(TJ-MG - APR: 10024141295527001 Belo Horizonte, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/02/2017)

É preciso observar que
os fatos ocorreram em meio a uma discussão
, o que, embora não seja suficiente para afastar o dolo, exige muito mais cautela do julgador para aferir a caracterização do crime do art. 147 do Código Penal, cuja ameaça necessita ser séria e causar no ofendido fundado temor de sofrer o mal anunciado pelo ofensor.

No caso em apreço, as palavras dirigidas às vítimas não caracterizam ameaça de causar mal injusto e grave, circunstâncias que ensejam a absolvição do acusado com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Deste modo, acolho pleito defensivo, e absolvo o apelante pela prática do crime de ameaça, restando-lhe imposta a pena definitiva de 17 (dezessete) dias de prisão simples referente à contravenção penal de vias de fato contra a vítima Maria Rosineia Gomes Madureira.

Em razão do acolhimento do pleito absolutório, desnecessária a análise dos demais pontos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para absolver UILTON SANTANA DE SOUZA
da prática do delito de ameaça
e mantenho a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020